Tribunal: TJMT
Processo: 0046226-90.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046226-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARISSA TAMILLES OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAIQUE DE JESUS FRANCA - CPF: 043.183.031-28 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LARISSA TAMILLES OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPRO
VADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando sobejamente comprovado que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 245,96g (duzentos e quarenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, descabe cogitar a absolvição por insuficiência de provas, pois, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável

pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como
autor mediato
.

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CAIQUE DE JESUS FRANÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0046226-90.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a coacusada
LARISSA TAMILLES OLIVEIRA DA SILVA
foi
condenada
por
tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, à sanção de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 165182869
, a Defesa
postula a
absolvição
do apelante
CAIQUE
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
165182875, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 170586690,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06 [
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
], porque, no dia
08 de novembro de 2019
, na Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Larissa Tamilles Oliveira da Silva
trazia consigo
01 (uma) porção de maconha equivalente a 245,96g
(duzentos e quarenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue ao seu marido, o recuperando
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
.

Segundo a peça inaugural, a codenunciada
Larisssa
deslocou-se até ao aludido estabelecimento criminal para visitar seu companheiro, o ora apelante, como fazia costumeiramente. Nessa ocasião, durante o procedimento de rotina aos visitantes, o aparelho scanner detectou que
Larissa
carregava algo no corpo, motivo pelo qual a equipe policial a questionou sobre essa situação suspeita, contudo, a codenunciada se recusou a retirar o objeto. Assim,
Larissa
foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento, local em que, após os policiais penais lhe mostrarem o exame de Raio-X demonstrando a existência de um objeto em seu corpo, ela retirou uma porção de maconha do seu órgão genital. [Denúncia, ID 165182780, págs. 1-3].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência no. 2019.335745 (ID 165182780, págs. 21-23), pelo termo de apreensão (ID 165182780, pág. 29), pelo laudo pericial no. 3.14.2019.61788-01 (ID 165182780, págs. 35-36) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de maconha equivalente a 245,96g
(duzentos e quarenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais da policial penal
Cléia Simone de Cesário
, no dia do fato, a corré foi surpreendida com substância análoga à maconha escondida nas partes íntimas. Se recorda que, naquela ocasião,
Larissa
informou que estava levando o material ilícito para seu companheiro
CAIQUE
. Por fim, destacou que a suspeita estava aparentemente normal e, quando foi passado o detector de metal, constatou-se um corpo estranho nas partes íntimas da coacusada. [Mídia, ID 165182836].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial penal
Saulo de Souza Silva
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 165182780 – Pág. 28).

Auscultado nas fases da persecução penal, o ora recorrente
CAIQUE
negou
participação no fato, assim como ter qualquer ligação com a droga apreendida. Confirmou que na época era companheiro da coacusada
Larissa
, a qual não o visitava há uns três meses. Alegou desconhecer o destinatário do material ilícito que sua convivente estava levando para o interior da cadeia. [Mídias, ID 165182835].

Por sua vez, a coacusada
Larissa Tamilles Oliveira da Silva
, interrogada apenas na
seara policial
[ID 165182780, págs. 39-41], disse que
“(...) já recebeu embalada desse jeito, e pegou de um homem a noite não sabe quem é;
Que seu marido ligou avisando que alguém ia lhe entregar uma embalagem e era para ela levar para dentro do presídio
;
Que, lhe entregaram há dois dias; Que não tinha conhecimento que era droga; Que,
hoje foi fazer visita no presídio Pascoal Ramos e levou a embalagem dentro do seu corpo e quando passou na máquina, foi detectada que tinha algo estranho em seu corpo
e foi levada no hospital e lá pediram para ela tirar a embalagem que estava em seu corpo; Que, a interroganda tirou a embalagem e entregou para a agente prisional
(...)”
(sic).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer era o destinatário do material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Pelo contrário, as provas dos autos confirmaram que
Larissa
era a companheira do apelante e lhe visitava assiduamente, consoante o Relatório de visitantes do recuperando
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 165182781, págs. 13-21, afastando as declarações do ora recorrente de que estava há aproximadamente três meses sem receber visitas da corré, em razão de desentendimento anterior.

Como bem destacou o i. sentenciante
“(...) No caso em destaque, bem restou demonstrado que a corré LARISSA TAMILLES se sujeitou adentrar a estabelecimento prisional trazendo o entorpecente consigo, para ser entregue ao acusado CAÍQUE, tendo este, portanto, plena participação na aquisição do entorpecente, tanto que a ré LARISSA TAMILLES perante a autoridade policial detalhou que recebeu ligação do seu esposo CAÍQUE informando que uma pessoa desconhecida iria lhe entregar a embalagem da droga e que foi feito por um homem dois dias antes da visita, a pedido do próprio CAÍQUE para transportar para dentro da unidade prisional. O distanciamento físico que o réu CAÍQUE tinha da droga apreendida na posse de LARISSA TAMILLES em nada impede a imputação da conduta criminosa. Sabe-se que é perfeitamente possível a conexão dos comportamentos (teoria monista, art. 29, CP), vale dizer, concorrência para a prática criminosa (todos os que concorrem para o crime tem, em princípio, a mesma pena estabelecida para o autor). (...) A explicação, para esses casos, é dada pelo chamado "domínio funcional do fato", isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de co-autoria e não de participação. Isto deve ser avaliado em consonância com cada fato concreto, e tendo em conta o seu planejamento (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577). O acusado CAÍQUE está sendo acusado pelo art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, porque é coautor: praticou não o núcleo típico, mas conduta essencial para a sua realização, prestando inequivocamente contribuição principal (atuou diretamente em todo o esquema organizado para o cumprimento com êxito do transporte da droga até o Presídio). Ademais, diga-se,
a condenação do acusado não recai somente sobre o fato dele, futuramente, receber as drogas, mas também sobre o fato dele ter contribuído decisivamente para o transporte, realizado pela ré LARISSA TAMILLES
(possuindo domínio funcional do fato). Repetindo, o fato do acusado não trazer pessoalmente a droga consigo, não significa que não é autor do tráfico de drogas. (...) Não é demais anotar também, que não bastasse a ré LARISSA TAMILLES relatar que o entorpecente seria destinado ao seu esposo, réu CAÍQUE, consta que a expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de 245g de MACONHA, por si só já evidencia a finalidade mercantil. Assim, a procedência da denúncia com relação ao réu CAÍQUE se deu tanto por ter o domínio funcional do fato, quanto porque a droga lhe pertencia e tinha a finalidade diversa do consumo pessoal, face quantidade incompatível com o consumo de uma pessoa, ainda mais dentro de penitenciária que tamanha quantidade teria alto valor de revenda. Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado CAÍQUE DE JESUS FRANÇA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)”
– Denúncia, ID 165182852, págs. 11-13.

Dessa forma, à
vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que a companheira do apelante trouxe consigo para o interior da Penitenciária Central do Estado 1 (uma) porção de maconha com massa total de
245,96g
(duzentos e quarenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
, por
solicitação do recuperando

CAIQUE DE JESUS FRANÇA
, seu companheiro, que se encontrava custodiado naquele local.

Neste cenário, embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com
Larissa Tamilles
, sendo corresponsável

pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como
autor mediato
, uma vez que foi o mandante e o mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade do apelante pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
,
exatamente como consignado pelo magistrado sentenciante em linhas volvidas
.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte julgado deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) ––
APELANTE QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTÁ RECOLHIDO – TRÁFICO CONSUMADO COM “TRANSPORTE” E “TRAZER CONSIGO” – QUANTIDADE SUFICIENTE DE MACONHA PARA A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CIGARROS DA DROGA – JULGADO DO TJPR – TRÁFICO EVIDENCIADO – APELANTE SENDO MANDANTE E MENTOR – COAUTORIA – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – ARESTOS DO STJ –
(...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO READEQUAR A PENA.

“[...] o fato de a imputada não ter conseguido adentrar no presídio com o estupefaciente não afasta a consumação da narcotraficância, que se operou antes de ser realizado o procedimento da revista, eis que ela já havia praticado pelo menos dois dos vários verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, isto é, transportar e trazer consigo drogas para serem comercializadas. Assim, tal como asseverou a parecerista deste feito, ‘o delito de tráfico de drogas classifica-se como crime permanente, tendo seu momento consumativo protraído no tempo, razão pela qual o agente se encontra constantemente em estado de flagrância’”. (TJMT, Apelação no 138286/2014) A quantidade de maconha – 216,59 g (duzentos e dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas) – inserida dentro de estabelecimento prisional, se mostra suficiente para evidenciar a mercancia, visto que se poderia confeccionar mais de 200 (duzentos) cigarros de maconha, “se levar em conta que para fabricar um cigarro, utiliza-se menos de um grama da erva” (TJPR, HC no 701039-9).
“[...] o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias.” (STJ, HC 332396/SP)
(...).”
(TJMT, Ap. no 10524/2015) (N.U 0006048-41.2015.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) – destaquei.

Além do mais, conquanto o apelante sustente a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão, percebo que a quantidade de maconha apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendido
(245,96g de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Com estas considerações,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que,
no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
a responsabilidade pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06,
sendo descabido cogitar sua absolvição
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0046226-90.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023